Tribunal: TJBA
Processo: 8009045-43.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009045-43.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WORKS SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO GONCALVES ROCHA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA, VIA PIX, POR TERCEIROS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA.
MÉRITO.

RELAÇÃO CONSUMERISTA.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PROVIDO.

I - Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade apresentada pelo apelado em sede de contrarrazões. Ao contrário do por ele fora sugerido, o recurso apresentou as razões da irresignação do apelante, contendo, nos estritos termos exigidos pela norma cogente, impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

II - A relação jurídica estabelecida entre as partes está sob o pálio das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os serviços prestados pelo réu estão compreendidos na concepção de relação de consumo, nos termos, inclusive, da Súmula nº 297 do STJ

III - A apelante, tão logo ciente sobre a fraude em sua conta bancária, tomou as providências que estavam ao seu alcance, o que restou comprovado documentalmente nos autos. O réu, por outro lado, sustenta a ausência de responsabilidade da instituição financeira, alegando que a transação foi realizada mediante utilização de senha e assinatura eletrônica que estava de posse do cliente, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento apto a demonstrar da onde partiu a transferência realizada, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV- Patente a falha na prestação de serviços do requerido, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados à parte autora. Súmula nº 479 do STJ.

V - Configurada a falha na prestação de serviço, cabível a restituição à apelante do valor transferido indevidamente de sua conta, devidamente comprovado nos autos, no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ademais, a situação extrapola o mero aborrecimento e ataca os direitos da personalidade.

VI – Assim, não se descuidando de que a reparação não pode servir de causa ao enriquecimento injustificado, adequado e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$10.000 (dez mil reais).

VII – Sentença reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009045-43.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante WORKS SERVICOS LTDA e como apelado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-237